Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-51.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RONALDO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID. 64445711; 64445710). Intimado a comprovar a gratuidade de justiça, o autor não se manifestou (ID. 64903360). Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu liminarmente a concessão neste segundo grau e intimou a recorrente para recolher o preparo em 5 dias, na forma do artigo 101, § 2o do CPC (ID 65565229). O recorrente reiterou sua hipossuficiência (ID 66496062). É o relatório. Decido. O recorrente não apresentou o comprovante do preparo no ato da interposição e, ao ter indeferida a concessão liminar da gratuidade de justiça nesta segunda instância, muito embora intimada para sanar a irregularidade, quedou-se inerte. O art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. E o art. 932, III, do Código de Ritos, atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Desta feita, ante a ausência de preparo, dada oportunidade à suplicante para a regularização formal do recurso e não atendida adequadamente, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator